Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-26.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002583-26.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO NUNES FERREIRA - CPF: 701.721.971-63 (APELANTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADA SUSPEITA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo transporte interestadual, após ser flagrado transportando 1,035 kg de cocaína em terminal rodoviário, tendo sido negada a aplicação do tráfico privilegiado exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial baseada em denúncia anônima específica configura nulidade processual; (ii) verificar se há provas suficientes para manutenção da causa de aumento pelo transporte interestadual; e (iii) analisar se a quantidade de droga, isoladamente considerada, é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial baseada em denúncia anônima específica, com descrição detalhada das características do suspeito e da mochila que portava, posteriormente confirmadas pelos policiais no local, configura fundada suspeita legítima para a busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade processual.

4. A causa de aumento pelo transporte interestadual deve ser mantida quando há elementos probatórios suficientes demonstrando que o entorpecente seria transportado entre diferentes unidades da Federação, sendo irrelevante a efetiva transposição da fronteira estadual.

5. A quantidade de droga apreendida, embora expressiva (1,035 kg de cocaína), não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para afastar a aplicação do tráfico privilegiado quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

6. A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/6) na causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a incidência do tráfico privilegiado e redimensionar a pena.

**Tese de julgamento:** "1. A quantidade expressiva de droga apreendida, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando preenchidos os demais requisitos legais. 2. A quantidade e natureza da droga apreendida constituem elementos válidos para modular a fração de redução da pena no tráfico privilegiado, justificando a aplicação do patamar mínimo de 1/6."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO NUNES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa.

Segundo consta dos autos, no dia 12 de novembro de 2022, por volta das 09h15min, no Terminal Rodoviário do Coxipó, situado na avenida Fernando Correa da Costa, nº 5202, bairro Parque Ohara, no município de Cuiabá-MT, o apelante foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, uma equipe do 9º BPM recebeu informações de que havia um indivíduo realizando o tráfico de drogas no endereço supracitado, com descrição de suas características e da mochila que portava. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o local indicado, logrando êxito em localizar o apelante no interior de um ônibus, na posse de uma mochila. Na ocasião, os agentes solicitaram ao apelante que descesse do ônibus; em seguida foi realizada a revista pessoal, mas nada de irregular foi encontrado. Continuando as diligências, ao ser verificado o interior da mochila do apelante, foi encontrado 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de cocaína, o valor de R$ 5,00 (cinco reais) e objetos pessoais.

O laudo pericial nº 3.14.2022.89796-01 concluiu que a porção apreendida, de material de tonalidade amarelada, compactada, na forma de tablete, pesando 1,035 kg (um quilograma e trinta e cinco gramas), apresentou resultado positivo para COCAÍNA.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, ao argumento de que a abordagem policial teria sido deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima genérica, desprovida de elementos concretos aptos a legitimar a intervenção policial. No mérito, pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que não haveria prova robusta de que o entorpecente seria transportado entre os Estados de Mato Grosso e Goiás. Requereu, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que a quantidade de substância apreendida, isoladamente considerada, não seria suficiente para afastar o tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (id. 337748886)

Sumário: Apelação Criminal. – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06). – Sentença condenatória. - Preliminar Defensiva: A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, ao argumento de que a abordagem policial teria sido deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima genérica, desprovida de elementos concretos aptos a legitimar a intervenção policial. – Rejeição da Preliminar. – Denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências prévias e monitoramento por serviço de inteligência, com descrição de vestimentas, local e mochila utilizada, legitimando a intervenção policial e a revista, consoante entendimento consolidado do STJ e do TJMT. – Regularidade da abordagem e validade da prova – Mérito: Pleito de afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas e aplicação da minorante prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas. – Inviabilidade. - Confissão informal do réu, confirmada em juízo pelos policiais, de que transportaria a droga de Cuiabá/MT para Mineiros/GO, com a suposta finalidade de quitar dívida com traficante local. – Prova suficiente do caráter interestadual da empreitada criminosa. – Apreensão de 1,035 kg de cocaína, quantidade expressiva e incompatível com a figura do traficante eventual, evidenciando maior inserção na cadeia delitiva e afastando a natureza episódica da conduta. – Jurisprudência do TJMT e STJ no sentido de que a natureza e a quantidade da droga, aliadas às circunstâncias do caso concreto, podem fundamentar o não reconhecimento da minorante –
Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa, que alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, ao argumento de que a abordagem policial teria sido deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima genérica.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares João Batista Conceição Nunes Santos e André Ricardo da Silva Fontes, a Polícia Militar recebeu informação anônima dando conta de que um indivíduo, com características específicas e portando determinada mochila, estaria comercializando entorpecentes na Rodoviária do Coxipó.

Diante desse cenário, a guarnição se deslocou ao local indicado e visualizou o suspeito já no interior de um ônibus, ao lado de uma mochila cujas descrições coincidiam exatamente com as repassadas. Sendo assim, à vista das informações específicas previamente repassadas e da coincidência das características observadas no local, os agentes realizaram a busca pessoal e a revista da mochila, momento em que localizaram um tablete de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Destarte, verifica-se que a atuação policial não se baseou em mera denúncia anônima genérica, mas em informações preliminares dotadas de elementos objetivos, tais como as vestimentas do suspeito e a descrição da mochila que portava. Ademais, após o deslocamento para averiguação dos fatos noticiados, os policiais puderam constatar que o indivíduo abordado apresentava exatamente as mesmas características relatadas, o que legitimou a intervenção policial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a denúncia anônima específica, quando acompanhada de diligências preliminares que confirmem minimamente os dados repassados, constitui fundamento legítimo para a abordagem, revista pessoal e subsequente apreensão de objetos ilícitos, exatamente como verificado no caso dos autos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das buscas pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível). 4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.109/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025. (HC n. 1.001.877/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, o recurso
merece parcial provimento
.

Quanto à
materialidade
e
autoria do delito
de tráfico de drogas, não há dúvidas a serem dirimidas. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial nº 3.14.2022.89796-01, que atestou que a substância apreendida tratava-se de cocaína, com peso de 1,035 kg. A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela confissão do próprio apelante em juízo, que admitiu estar transportando a droga.

No que concerne à
causa de aumento prevista no art. 40
,
inciso V, da Lei nº 11.343/06
, entendo que sua incidência deve ser mantida. Embora o apelante, em juízo, tenha alegado que o destino da droga seria a cidade de Alto Araguaia/MT, consta do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos dos policiais militares que procederam à prisão em flagrante, que o réu declarou que o entorpecente seria levado até a cidade de Mineiros/GO, onde residia e onde possuía dívida com traficante local.

É pacífico o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento em questão, não se exige a efetiva transposição da divisa estadual, bastando a comprovação de que a droga tinha como destino outra unidade da Federação. Assim, ainda que não tenha ocorrido a chegada ao destino final, é suficiente a prova de que o transporte interestadual estava em curso, o que se demonstra no caso concreto.

Contudo, no que tange à
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, entendo que a sentença merece reparo.

O dispositivo legal em questão estabelece que:

"§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

No caso em análise, o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. O relatório de inteligência anexado aos autos é categórico ao afirmar que o réu jamais figurou em investigações voltadas ao combate ao narcotráfico, inexistindo qualquer elemento que indique sua inserção em rede criminosa ou vínculo com facções.

A sentença recorrida afastou a aplicação da minorante com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida
(1,035 kg de cocaína).
Entretanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, podendo apenas servir como parâmetro para a modulação da fração de redução a ser aplicada.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIÁRIAS FAVORÁVEIS E QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. Menções genéricas à apreensão de radiocomunicador e à inexistência de notícia nos autos de ocupação lícita são inaptas a afastar o redutor do tráfico privilegiado. A atuação do paciente encaixa-se na figura de "mula" do tráfico, em que o agente realiza o transporte, de forma esporádica ou eventual, de entorpecentes. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do STF, a condição de "mula" não demonstra prova inequívoca do envolvimento, estável e permanente, do agente com o grupo criminoso, ainda que ele receba contraprestação pecuniária, esteja ciente de sua ação e que transporte grande quantidade de drogas. Assim, à míngua de outros elementos que comprovem a habitualidade delitiva do paciente, somados a sua primariedade e seus bons antecedentes, de rigor é o reconhecimento do tráfico privilegiado." (STJ, AgRg no HC 908475/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/06/2024)

Assim, considerando que o apelante preenche os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (1,035 kg de cocaína), entendo que deve ser aplicada a fração mínima de redução, qual seja, 1/6 (um sexto).

Dessa forma, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Por outro lado, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei de drogas, de modo que majora-se a pena em 1/6 (um sexto), ou seja,
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime
inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da
pena aplicada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026